Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – POSSIBILIDADE – SUSPEIÇÃO NÃO DEMONSTRADA CONFORME HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CONHECIDA E REJEITADA.
1. Trata-se de Incidente de Exceção de Suspeição arguida pelo recorrido, Rodrigo Bezerra Correia, advogado, em razão da distribuição do feito a este relator. Em síntese, em seu arrazoado o excipiente alega a ocorrência de discussões “acaloradas” em audiências entre o d. causídico e este magistrado, quando este último era o juiz titular no Juizado Especial da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante.
2. Refere ainda ter tido “problemas” com os processos em que atuava e que tramitavam naquele Juízo, qualificando este relator como seu inimigo.
3. A Lei no 9.099/95, prevê que a arguição de suspeição seja processada na forma da Lei Processual Civil. O Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe no seu art. 145 as situações em que se considera suspeito o juiz[[1]].
4. Este magistrado não registra na memória afetiva qualquer evento que possa ser tomado como motivo para suspeição em relação ao ilustre advogado, seja como parte, seja como patrono dos seus assistidos, motivo pelo qual não se avista motivo para afirmação de suspeição por quaisquer das hipóteses legalmente previstas.
5. Ademais, cumpre esclarecer já ter sido objeto de apreciação por este colegiado anterior Exceção de Suspeição arguida pelo mesmo excipiente, em processo assemelhado a este, inclusive quanto à matéria de mérito, tendo-se decidido pela rejeição do incidente (processo no 0701258-38.2019.8.07.0011).
6. Nesse cenário, entendo ser o caso de rejeição deste incidente.
7. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CONHECIDA E REJEITADA.

[1] Art. 145. Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.